Tribunal: TJDFT
Processo: 0736616-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime de homicídio tentado, com emprego de arma de fogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da prisão preventiva, à luz das circunstâncias do caso, e a possibilidade de substituição por medidas cautelares menos gravosas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A gravidade concreta da conduta imputada, envolvendo disparo de arma de fogo contra pessoa desarmada, justifica, em tese, a decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública.
No entanto, o paciente é primário, tem residência fixa e inexistem elementos que indiquem dedicação à prática criminosa, o que permite a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem parcialmente concedida.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas quando o paciente for primário, tiver residência fixa e inexistirem indícios de dedicação à prática criminosa, mesmo diante da gravidade concreta da conduta imputada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, 319.
Jurisprudência relevante citada: Não consta jurisprudência relevante citada no documento.